Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700564-38.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA APELADO: PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Tendo em vista a documentação apresentada, defiro a gratuidade de justiça ao apelante. Outrossim, defiro a aposição de sigilo somente no documento juntado ao ID 70676636 (LC n. 105/2001). Determino a retirada do sigilo dos demais documentos, por não se inserirem na hipótese legal (art. 189 do CPC), devendo prevalecer, como regra, a publicidade do processo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora